Tribunal: STF
Processo: RE 92134
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.- INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20%, NÃO
LEVANTADOS, DO DEPOSITO, E QUE PERMANECEM DEPOSITADOS NO INTERESSE
DO EXPROPRIANTE.- OS HONORARIOS DE ADVOGADO NA DESAPROPRIAÇÃO, SE
CALCULAM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A CONDENAÇÃO, AMBAS
CORRIGIDAS MONETARIAMENTE.- ADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DOS JUROS
COMPENSATORIOS EM 12% AO ANO. INEXISTÊNCIA, NO CASO DE SUCUMBENCIA
RECIPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE MAS, NELA, NÃO
PROVIDO.